Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. INFOSEG. CNIB. CENSEC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O INFOSEG é destinado a finalidades de segurança pública e não integra o rol de sistemas autorizados pelo CNJ para pesquisas patrimoniais. 1.1. A CNIB tem como finalidade exclusiva a divulgação de ordens de indisponibilidade de bens imóveis, não sendo apropriada para buscas genéricas de patrimônio com fins de penhora. 1.2. A CENSEC serve ao intercâmbio de informações entre serventias extrajudiciais, não sendo um banco de dados para localização de bens no âmbito judicial. 1.3. O Ministério do Trabalho não tem competência para fornecer dados sobre vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários para satisfazer créditos quirografários comuns.
2. Emerge inapropriado que a parte credora continue realizando pedidos sem demonstrar sua plausibilidade e efetividade, pena de malferir o princípio da colaboração e transformar o Poder Judiciário em substituto da parte para a localização de bens aptos a saldar o débito perseguido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.